Tribunal: TJDFT
Processo: 0755606-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). PERÍODO ANTERIOR À LEI INSTITUIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da Gratificação de Atividades de Alfabetização – GAA aos proventos da autora, com base na ausência de previsão legal para o período de 27.09.1993 a 21.12.1993 e na inexistência de provas de atuação em atividades de alfabetização entre 05.06.1994 e 16.12.1994.
2. Nas razões recursais, a recorrente aduz que exerceu a função de professora dinamizadora em turmas de ciclo básico de alfabetização durante os períodos reclamados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise do direito à alteração do percentual de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, incorporada aos proventos de aposentadoria da recorrente, em razão de alegada atuação como professora alfabetizadora no período indicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) foi instituída pela Lei Distrital no 654/1994, com efeitos a partir de 01.02.1994. Em observância ao princípio da irretroatividade da lei, é indevida a incorporação da gratificação referente a período anterior à sua criação (Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF, Súmula 23). Indevida, pois, a incorporação referente ao período de 27.09.1993 a 21.12.1993.
5. A GAA é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).
6. A gratificação possui natureza propter laborem, sendo devida apenas a quem exerceu efetivamente atividade de alfabetização. A Administração Pública emitiu declaração de atuação para o período de 05.06.1994 e 16.12.19945/6/94, com observação de “REGÊNCIA - SIM”, “ALFABETIZAÇÃO – NÃO”. Não comprovado o exercício da atividade específica de alfabetização no período reclamado, não é devida a incorporação nem o recebimento das diferenças de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: “1. É indevida a incorporação da Gratificação de Atividades de Alfabetização – GAA a proventos de aposentadoria relativamente a período anterior à Lei Distrital no 654/1994. 2. A concessão da GAA depende da efetiva comprovação do exercício de atividades de alfabetização, nos termos da legislação específica”.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 654/1994, arts. 1o e 2o; Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF, Súmula 23.